Tribunal: TJSP
Processo: 1032525-24.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
r, ademais, insatisfatório – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Sentença anulada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1032525-24.2021.8.26.0053; Relator (a): Alberto Gentil ; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Acidentes do Trabalho (Extinta); Data do Julgamento: 06/02/2024; Data de Registro: 08/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Alberto Gentil

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2024

Data de publicação:

08/02/2024

Ementa:

ACIDENTE DO TRABALHO – Problemas psiquiátricos – Pedido de conversão do auxílio-doença previdenciário no homônimo acidentário – Nexo causal não demonstrado nos autos – Laudo complementar, ademais, insatisfatório – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Sentença anulada – Recurso provido.